Tribunal: STF
Processo: ARE 1593990
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Piauí. (eDOC 29)
O recorrente foi condenado “como incurso nas penas do art. 180 §1º e art. 333, ambos do CP e art. 28, da Lei 11.343/06 c/c art. 69, do CP (Receptação, Corrupção ativa e Posse de drogas para uso pessoal), aplicando pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois dias multa) dias-multa.”
A apelação da defesa não teve êxito. Opostos embargos, o Tribunal os rejeitou.
Neste recurso, o recorrente alega que estão “demonstrados os erros em que incorreu a 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, em flagrante ofensa à Constituição Federal, especialmente ao seu art. 93, inciso IX, a exigir o devido reparo por esse Pretório Excelso.” (eDOC 35)
Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo.
É o relatório.
Decido.
De imediato, verifico que o recurso é inadmissível por incidência da Súmula 282 da Corte, uma vez que a controvérsia (ofensa ao art. 93, IX, CF) não consta do acórdão impugnado.
Ausente o debate no acórdão recorrido, inadmissível o recurso:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente